Tribunal: TJMT
Processo: 1023452-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023452-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ELMO ANTONIO LEAO - CPF: 430.469.671-87 (APELADO), WANDELVAN FELIX MARINS - CPF: 845.875.041-49 (ADVOGADO), GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 12.645.814/0001-62 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇ
ÃO
– AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA –
NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL
– DESNECESSIDADE -

PRELIMINAR REJEITADA
-

C
OMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO -
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 445, §1o, DO CC –
PROPOSITURA DA LIDE
APÓS 30 DIAS
CONTADOS
DA CIÊNCIA DO DEFEITO
NO PERÍODO DE 180 DIAS
-
DECADÊNCIA CONFIGURADA –
P
REJUDICIAL ACOLHIDA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A Ação Redibitória tem de ser proposta no
prazo de
30 dias
contados do momento em que o autor tiver
ciência do
vício oculto no veículo
,
que
deve se
dar

até o prazo máximo
de 180 dias (artigo 445
,
caput
e §1o,
do CC).

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
em Ação
Declaratóri
a
de Vício Redibitório e
Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para
determin
ar
que
a ré

pague
ao autor
R$52.500,00 de
prejuízo material
,
correspondente
s
a 30% do valor
adimplid
o pelo v
eículo, acrescidos de correção monetária
e juros de mora a partir da citação, além das custas processuais e
dos
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da condenação.

A
apelante
, vendedora,
reitera a prejudicial de decadência, sob o argumento do praz
o de 180 dias previsto no §1o do artigo 455 do CC
;

Ressalta que o apelado adquiriu o caminhão em março de 2021, tendo ciência do vício
no dia 2
9
do mesmo mês
e
propôs
a demanda em 28
de junho daquele ano
,
portanto
incide a decadência.

Argui cerceamento de defesa
visto
que
pugno
u
pel
a realização de prova oral
para mostrar que não agiu de
má-fé
n
em omi
tiu
informações.

Diz que forneceu tod
o
s
o
s
dados

sobre o caminhão vendido
, bem como a
respectiva
documentação,
e que não está
caracteriza
da a conduta ilícita ou a intenção dolosa para
justifi
car

a diferença resultante da
suposta

desvalorização
,
que nem sequer
foi comprovada, principalmente e
m
30% do
total
pago
.

Destac
a
estar configurada a
sucumbência recíproca e que os respectivos
ônus
devem ser distribuídos com observância
a
o decaimento de cada litigante
.

Afirma
que o autor foi vencedor apenas
n
o
tocante ao
ressarcimento
pel
a desvalorização do
caminhão
.

Afirma que no CRLV emitido no exercício de 2020 não há anotação de sinistro ou leilão.

Em contrarrazões, o
apelado pugna pelo não provimento
do Recurso
(ID.
218700706
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante
argui cerceamento de defesa
visto
que
pugnou

pel
a realização de prova oral com o objetivo de esclarecer que não
agiu

de
má-fé nem omi
tiu
informações

sobre
o estado do veículo
.

Ocorre que
a
oitiva das partes e de testemunhas
seria
inócua
para
essa finalidade
,
já que
a
in
existência de má-fé não exime
a vendedora
da responsabilidade p
or eventual vício oculto
, e a ausência
de omissão tem de ser com
prova
da

por

document
os
.

Rejeito a preliminar
.

PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

A apelante reitera a prejudicial de decadência, sob o argumento
inaplicabilidade
do prazo de 180 dias previsto no §1o do artigo 455 do CC.

Aduz
que o apelado adquiriu o caminhão em
19-3-
2021, tendo ciência do vício em 29
de março do mesmo mês
e
propôs
a demanda em 28
de junho daquele ano, por isso entende que
incide a decadência.

O
artigo 445,
caput,
do CC
estabelece que
“O adquirente decai do direito de obter a
redibição
ou abatimento no preço no prazo de trinta dias”
.

Todavia, n
o §1o

enuncia o seguinte:

“
Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis
(...)”
;

Logo,
o prazo decadencial de 30 dias será contado
a partir do conhecimento do
defeito
.

Ou seja, os requisitos para a pretensão redibitória são a descoberta do vício oculto e
m
180 dias
e 30
dias
para a propositura da Ação adequada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (CPC/2015). COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. COMPRA DE BEM MÓVEL (VEÍCULO). VÍCIO INSANÁVEL. PRAZO DECADENCIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. 30 (TRINTA) DIAS APÓS A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEFEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 445, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. DEMANDA AJUIZADA NO REFERIDO PERÍODO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO VINDICADO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
O art. 445 do Código Civil estabelece que "o adquirente de bem móvel decai do direito de obter a
redibição
ou abatimento no preço no prazo de 30 dias. O § 1o do referido dispositivo, por sua vez, dispõe que o prazo decadencial para reclamação sobre os vícios redibitórios dos bens móveis será de 180 dias, contados da respectiva ciência, apenas quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido tardiamente
" (
AgInt
no REsp n. 1.973.722/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022), o que é a hipótese dos autos. 2. Para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido de que ficou comprovado o direito vindicado pela parte autora, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é admitido em recurso especial, dada a incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo Interno desprovido.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.403.576/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 20/3/2024.)
. (Sem destaque no original).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REDIBITÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAIS. BEM MÓVEL. DECADÊNCIA. PRAZO DE 30 DIAS. CIÊNCIA DO VÍCIO. ART. 445 DO CC. 1. Ação redibitória cumulada com reparação de danos
materiais e compensação de danos morais. 2.
"O prazo decadencial para o exercício da pretensão redibitória ou de abatimento do preço de bem móvel é de 30 dias (art. 445 do CC). Caso o vício, por sua natureza, somente possa ser conhecido mais tarde, o § 1o do art. 445 estabelece, em se tratando de coisa móvel, o prazo máximo de 180 dias para que se revele, correndo o prazo decadencial de 30 dias a partir de sua ciência"
(REsp 1.095.882/SP, 4a Turma,
DJe
19/12/2014). 3. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.956.308/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.). (Sem destaque no original).

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. COMPRA DE BEM MÓVEL (VEÍCULO) QUE APRESENTOU DEFEITO INSANÁVEL NO CÂMBIO. PRAZO DECADENCIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. TRINTA (30) DIAS APÓS A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEFEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 445, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. DEMANDA AJUIZADA APÓS REFERIDO PERÍODO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Consoante o art. 445 do Código Civil, o adquirente de bem móvel decai do direito de obter a
redibição
ou
abatimento no preço no prazo de 30 dias. O § 1o do referido dispositivo, por sua vez, dispõe que o prazo decadencial para reclamação sobre os vícios redibitórios dos bens móveis será de 180 dias, contados da respectiva ciência, apenas quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido tardiamente, o que não é o caso dos autos.
3. A revisão das conclusões adotadas no Tribunal estadual acerca da extrapolação do prazo para ajuizamento da ação redibitória e da sua ocorrência demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.973.722/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022.)

O autor admite na inicial que soube do vício oculto no momento do registro da transferência, em 21-4-2021 (o que não refutou nesta via), isto é, antes do prazo de 180 dias.

No entanto, propôs a lide em 28-6-2021, quando deveria tê-la ajuizado até 21-5-2021, em observância aos 30 dias estipulado na legislação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento a
o Recurso para acolher a prejudicial de decadência
e, nos termos do artigo
485, II, do CC
, extinguir a Ação, com resolução de mérito, ficando o autor respons
ável pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024